Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE ANTERIORES COM RESGATE INCOMPATÍVEL OU ATÉ COMPATIBILIZAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TEMA 1106, RESP 1.925.861. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1106, firmou a seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." (REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022.)
2. Na formação do precedente vinculante (Tema 1106), o Superior Tribunal de Justiça procedeu à diferenciação entre: (i) a situação em que o apenado cumpria pena restritiva de direito e sobreveio pena privativa de liberdade - hipótese regida pelo artigo 44, §4o, art. 45 e incisos, ambos do Código Penal e artigo 181, §1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal; e a situação em que o apenado cumpria pena privativa de liberdade (PPL) e sobreveio pena restritiva de direito - hipótese sem expressa regulamentação legal e na qual, portanto, não pode haver a reconversão, sob pena de interpretação extensiva prejudicial e ofensa à coisa julgada.
3. Cassada a decisão recorrida e determinada a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena restritiva de direitos referente à execução em referência, até que haja compatibilidade de execução simultânea com as penas privativas de liberdade em cumprimento ou que estas sejam integralmente resgatadas.
4. Recurso provido.